Tribunal: TJSP
Processo: 2093926-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Município de São Sebastião - IPTU dos exercícios de 2019 e 2020 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Alegações de ausência de notificação do lançamento e de ilegitimidade passiva, fundada no reconhecimento administrativo e judicial da inexistência de relação com o imóvel - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Município de São Sebastião - IPTU dos exercícios de 2019 e 2020 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Alegações de ausência de notificação do lançamento e de ilegitimidade passiva, fundada no reconhecimento administrativo e judicial da inexistência de relação com o imóvel - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via da exceção de pré-executividade - Discussão que melhor se adequa aos embargos à execução - Decisão mantida - Recurso improvido.